Tribunal: TJES
Processo: 5004956-88.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004956-88.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO. PENDÊNCIAS
CONTRATUAIS CONTROVERTIDAS. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DEVIDOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA

1. As pendências contratuais versadas na presente mandamental também são abordadas na ação nº 0001458-40.2020.8.08.0006, em trâmite perante a mesma Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, onde também se discute a possibilidade ou não de manutenção do contrato de concessão para fornecimento de transporte público.

2. No julgamento do agravo de instrumento nº 5000702-61.2020.8.08.0000 pela Terceira Câmara Cível deste e. TJES, manejado contra decisão proferida na mencionada ação nº 0001458-40.2020.8.08.0006, manteve a vigência do contrato e consequentemente o direito à percepção do pertinente subsídio financeiro.

3. Pelos mesmos fundamentos, mantém-se íntegra a sentença que concedeu parcialmente a ordem e julga-se prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação cível e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5004956-88.2022.8.08.0006

Apelante:

Município de Aracruz

Apelado:

Expresso Aracruz Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que concedeu em parte a segurança pleiteada pelo recorrido, para confirmar a tutela de urgência ao seu tempo deferida, determinando
“[...]que a Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos realize o pagamento do subsídio pleiteado no processo administrativo n° 13.400/2022[...]”.
(ID. 10309075)

Inconformado, o Município de Aracruz se volta contra a referida decisão alegando basicamente que
“[...]Lei Municipal nº. 4453/22 fixa uma série de requisitos para a concessão do subsídio financeiro, uns de ordem técnica, outros atinentes à comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e jurídica das empresas concessionárias de transporte coletivo [...]”
. Que a referida norma estabelece requisitos a serem atendidos pelas empresas para a concessão do benefício. Que o pagamento do contrato por serviços prestados não se confunde com o pagamento dos subsídios em debate, os quais podem ser obstados no caso de não atendimento aos comandos da dita Lei Municipal nº 4.453/22. Que
“[...]o fundamento da manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizado para o deferimento parcial da Medida Liminar pleiteada não merece prosperar[...]”
, pois o recorrido pode
“[...]buscar o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato pela via prevista na Lei Federal nº. 8666/93[...]”
. Que
“[...]a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, por meio da Autoridade Gestora correspondente, consignou atestado de não cumprimento dos requisitos de ordem técnica pela Empresa Recorrida para a concessão do subsídio[...]”
. Que o próprio juízo proferiu decisões reconhecendo que
“[...]a Administração Pública não está impedida de exercer seu poder de tutela e fiscalização/correcional em razão da incidência de quaisquer efeitos suspensivos[...]”
. Que o ato coator não se revela ilegal, pois a Administração está submetida ao princípio da legalidade, pelo que requereu a reforma da sentença, a fim de que seja denegada a ordem. (ID. 10309078)

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (Id. 10868316).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrido impetrou mandado de segurança contra ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos de Aracruz, consubstanciado na negativa de pagamento dos subsídios garantidos pela Lei Municipal n° 4.453/2022, ao argumento de que a impetrante possui pendências contratuais e não apresentou as certidões de regularidade fiscal (ID. 10308681), tendo a magistrada singular proferido sentença em que, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, determinou
“[...]que a Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos realize o pagamento do subsídio pleiteado no processo administrativo n° 13.400/2022[...]”.
(ID. 10309075)

Em suas razões, o Município de Aracruz pretende a reforma da sentença, alegando basicamente que
“[...]Lei Municipal nº. 4453/22 fixa uma série de requisitos para a concessão do subsídio financeiro, uns de ordem técnica, outros atinentes à comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e jurídica das empresas concessionárias de transporte coletivo [...]”
. Que a referida norma estabelece requisitos a serem atendidos pelas empresas para a concessão do benefício. Que o pagamento do contrato por serviços prestados não se confunde com o pagamento dos subsídios em debate, os quais podem ser obstados no caso de não atendimento aos comandos da dita Lei Municipal nº 4.453/22. Que
“[...]o fundamento da manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizado para o deferimento parcial da Medida Liminar pleiteada não merece prosperar[...]”
, pois o recorrido pode
“[...]buscar o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato pela via prevista na Lei Federal nº. 8666/93[...]”
. Que
“[...]a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, por meio da Autoridade Gestora correspondente, consignou atestado de não cumprimento dos requisitos de ordem técnica pela Empresa Recorrida para a concessão do subsídio[...]”
. Que o próprio juízo proferiu decisões reconhecendo que
“[...]a Administração Pública não está impedida de exercer seu poder de tutela e fiscalização/correcional em razão da incidência de quaisquer efeitos suspensivos[...]”
. Que o ato coator não se revela ilegal, pois a Administração está submetida ao princípio da legalidade. (ID. 10309078)

Conforme cuidei de enfatizar quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5010380-32.2022.8.08.0000, interposto pelo ente público apelante contra interlocutória proferida nos autos, as referidas pendências contratuais que o recorrente sustenta como não cumprimento dos requisitos de ordem técnica pela Empresa Recorrida para a concessão do subsídio em questão referem-se às mesmas justificativas que fundamentam a demanda objeto da ação nº 0001458-40.2020.8.08.0006, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, onde também tramitou a presente mandamental, na qual se discute a possibilidade ou não de manutenção do referido contrato de concessão para fornecimento de transporte público.

Na mencionada lide foi interposto o agravo de instrumento nº 5000702-61.2020.8.08.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível deste e. TJES, em cujo voto o eminente Relator entendeu por bem em manter a vigência da avença em questão considerando
“[...]que a obrigação principal do contrato vem sendo cumprida pela prestadora de serviços desde o início do pacto e que as obrigações acessórias (construção de abrigos, renovação da frota e pagamento da outorga) foram cumpridas em parte, entendo prudente manter a recorrente como prestadora do transporte público municipal de Aracruz, até que seja produzida a prova pericial visando a apuração do equilíbrio contratual.[...]”

Também foi ressaltado no referido julgamento que
“[...]a supressão imediata do contrato em testilha pode ocasionar o encerramento de suas atividades e a consequente demissão de diversos funcionários[...]”
, o que obviamente também se aplica ao não repasse dos subsídios pela Municipalidade,
“[...]pois é irrazoável que a impetrante, que vem prestando a obrigação contratual principal, ainda que não a contento, seja inviabilizada de receber o subsídio financeiro que foi criado para restabelecer o equilíbrio contratual[...]”
.

Nesse passo, escorreito o entendimento externado pelo juízo de origem quando, mediante técnica de fundamentação aliunde, reafirmou que
“[...]a retenção do pagamento do subsídio não me parece correta ou razoável, pois o subsídio, na forma da Lei Municipal n° 4.453/2022, destina-se a assegurar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a suplementação financeira dos ganhos (insuficientes) advindos da prestação da obrigação principal. De mais a mais, a legislação e jurisprudência têm orientação bastante restritiva quanto à possibilidade de retenção de pagamento por descumprimento contratual, pois admitem tal prática em situações específicas (exemplo: descumprimento do pagamento de verbas trabalhistas), que não contemplam a presente.”

Por fim, para que não se alegue omissão, anoto que anuo também com a conclusão da magistrada singular no sentido de que, no caso em apreço, inexiste distinção substancial
entre o subsídio e a contraprestação financeira devida pela execução do serviço de transporte municipal sob o prisma da Lei Municipal n° 4.453/2022, que assim dispõe:

“Art. 1º O subsídio financeiro ao transporte público coletivo urbano e interdistrital de passageiros sob o regime de concessão do serviço público, assegurará a modicidade das tarifas, a generalidade do transporte público coletivo e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, subsídio financeiro é o aporte financeiro para custeio do serviço de transporte coletivo público de passageiros que tem por finalidade custear parte do valor da tarifa pública cobrada dos usuários e incentivar a utilização do transporte público.

Art. 2º O subsídio financeiro autorizado no art. 1o terá vigência a partir de janeiro de 2022, e limitar-se-á ao valor anual de R$2.760.000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta mil reais), a serem pagos mensalmente por um período de 12 (doze) meses, a ser repassado proporcionalmente às concessionárias em parcelas variáveis, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços. [...]

§ 4o Para fins de acesso ao subsídio financeiro, as concessionarias deverão obedecer aos critérios de qualidade previstos em contrato, regulamentação e legislação próprias.”

Pelo exposto, não vejo como divergir da bem lançada sentença, motivo pelo qual
nego provimento
ao apelo.

Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.